Tribunal: TJES
Processo: 5002049-22.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-07-03

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002049-22.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: RHUAN CARLOS SCHMID

Advogado do(a) IMPETRANTE: SEBASTIAO RIVELINO DE SOUZA AMARAL - ES8963-A

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO EM JULGAMENTO DE CORRÉUS. EXTENSÃO DE EFEITOS. ART. 580 DO CPP. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO ACERVO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Rhuan Carlos Schmid contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos nº 0001421-81.2024.8.08.0035, em razão de prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal. A defesa sustenta constrangimento ilegal diante de fato novo superveniente, consistente na absolvição de corréus pelo Tribunal do Júri, bem como violação ao princípio da homogeneidade, em razão de o executor confesso, Renan Lyrio Lopes Filho, ter recebido pena de 3 anos e 6 meses em regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a absolvição ou o resultado favorável obtido por corréus no Tribunal do Júri autoriza a imediata extensão de efeitos ao paciente, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se a pena aplicada ao corréu Renan Lyrio Lopes Filho, em regime inicial aberto, torna a prisão preventiva do paciente incompatível com o princípio da homogeneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denúncia imputa ao paciente participação ativa, em unidade de desígnios com corréus, na empreitada criminosa que culminou na morte da vítima Felipe André Fernandes Silva, mediante rastreamento tecnológico em tempo real de aparelho celular e perseguição em veículo Hyundai Creta.

A conduta imputada revela gravidade concreta, premeditação e atos típicos de “justiceirismo”, pois o grupo teria perseguido a vítima por vias públicas até a execução do ato final.

A materialidade delitiva encontra suporte no laudo de exame cadavérico e nas imagens de videomonitoramento coligidas, elementos que conferem suporte indiciário à manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

A absolvição de corréu ou o resultado obtido em julgamento pelo Tribunal do Júri não autoriza, por si só, a imediata soltura do paciente, pois a extensão de efeitos exige análise detalhada do acervo probatório e da fundamentação específica adotada pelo Conselho de Sentença para cada réu.

A dosimetria e a classificação jurídica final atribuídas ao corréu Renan Lyrio Lopes Filho decorrem da soberania dos veredictos e podem resultar de teses defensivas específicas acolhidas em seu julgamento.

A prisão preventiva do paciente permanece vinculada aos fundamentos originários do decreto prisional, especialmente à gravidade concreta da ação e ao risco à instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A absolvição ou o resultado favorável obtido por corréu no Tribunal do Júri não autoriza a imediata extensão de efeitos ao paciente quando a identidade de situações fático-processuais depende de exame aprofundado do acervo probatório. 2. A aplicação de pena em regime aberto a corréu não afasta automaticamente a prisão preventiva de paciente ainda não julgado, quando a classificação jurídica final decorre da soberania dos veredictos e de teses defensivas específicas. 3. A gravidade concreta da conduta, evidenciada por premeditação, perseguição da vítima e atos de “justiceirismo”, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e da instrução criminal.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002049-22.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RHUAN CARLOS SCHMID

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO EM JULGAMENTO DE CORRÉUS. EXTENSÃO DE EFEITOS. ART. 580 DO CPP. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO ACERVO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Rhuan Carlos Schmid contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos nº 0001421-81.2024.8.08.0035, em razão de prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal. A defesa sustenta constrangimento ilegal diante de fato novo superveniente, consistente na absolvição de corréus pelo Tribunal do Júri, bem como violação ao princípio da homogeneidade, em razão de o executor confesso, Renan Lyrio Lopes Filho, ter recebido pena de 3 anos e 6 meses em regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a absolvição ou o resultado favorável obtido por corréus no Tribunal do Júri autoriza a imediata extensão de efeitos ao paciente, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se a pena aplicada ao corréu Renan Lyrio Lopes Filho, em regime inicial aberto, torna a prisão preventiva do paciente incompatível com o princípio da homogeneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denúncia imputa ao paciente participação ativa, em unidade de desígnios com corréus, na empreitada criminosa que culminou na morte da vítima Felipe André Fernandes Silva, mediante rastreamento tecnológico em tempo real de aparelho celular e perseguição em veículo Hyundai Creta.

A conduta imputada revela gravidade concreta, premeditação e atos típicos de “justiceirismo”, pois o grupo teria perseguido a vítima por vias públicas até a execução do ato final.

A materialidade delitiva encontra suporte no laudo de exame cadavérico e nas imagens de videomonitoramento coligidas, elementos que conferem suporte indiciário à manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

A absolvição de corréu ou o resultado obtido em julgamento pelo Tribunal do Júri não autoriza, por si só, a imediata soltura do paciente, pois a extensão de efeitos exige análise detalhada do acervo probatório e da fundamentação específica adotada pelo Conselho de Sentença para cada réu.

A dosimetria e a classificação jurídica final atribuídas ao corréu Renan Lyrio Lopes Filho decorrem da soberania dos veredictos e podem resultar de teses defensivas específicas acolhidas em seu julgamento.

A prisão preventiva do paciente permanece vinculada aos fundamentos originários do decreto prisional, especialmente à gravidade concreta da ação e ao risco à instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A absolvição ou o resultado favorável obtido por corréu no Tribunal do Júri não autoriza a imediata extensão de efeitos ao paciente quando a identidade de situações fático-processuais depende de exame aprofundado do acervo probatório. 2. A aplicação de pena em regime aberto a corréu não afasta automaticamente a prisão preventiva de paciente ainda não julgado, quando a classificação jurídica final decorre da soberania dos veredictos e de teses defensivas específicas. 3. A gravidade concreta da conduta, evidenciada por premeditação, perseguição da vítima e atos de “justiceirismo”, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e da instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, IV, c/c art. 29, caput; CPP, art. 580.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5002049-22.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: RHUAN CARLOS SCHMID

Advogado do(a) IMPETRANTE: SEBASTIAO RIVELINO DE SOUZA AMARAL - ES8963-A

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
RHUAN CARLOS SCHMID
em face de ato praticado pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, nos autos do processo tombado sob nº 0001421-81.2024.8.08.0035, em razão de se encontrar preso preventivamente, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente padece de manifesto constrangimento ilegal ante a ocorrência de fato novo superveniente, consubstanciado na absolvição dos corréus João Marco Nali Rodrigues e Ramon da Silva Lopes pelo Tribunal do Júri em sessão realizada no dia 05/02/2025. Aduz que o paciente encontra-se em situação fático-processual idêntica à dos corréus absolvidos, uma vez que a acusação de participação por adesão subjetiva foi rechaçada pelo Conselho de Sentença para aqueles que estavam no mesmo veículo. Argumenta, outrossim, a violação ao princípio da homogeneidade, destacando que o executor confesso, Renan Lyrio Lopes Filho, embora condenado, recebeu pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses em regime inicial aberto, o que torna a custódia cautelar do paciente medida mais gravosa que a própria sanção imposta ao autor principal.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

Emerge da denúncia que, no dia 18 de junho de 2024, o paciente Rhuan Carlos Schmid, agindo em unidade de desígnios com os corréus, teria participado ativamente da empreitada criminosa que culminou na morte da vítima Felipe André Fernandes Silva. Consta dos autos que o grupo, utilizando um veículo Hyundai Creta, realizou o rastreamento tecnológico, em tempo real, de um aparelho celular que estaria em posse da vítima após a prática de supostos ilícitos patrimoniais.

Sob tal ótica, a conduta imputada revela um
modus operandi
marcado pela premeditação e pelo exercício de atos típicos de "justiceirismo", uma vez que os agentes perseguiram o alvo por diversas vias públicas até a execução do ato final. A materialidade delitiva encontra-se devidamente consubstanciada pelo laudo de exame cadavérico e pelas imagens de videomonitoramento coligidas, as quais conferem suporte indiciário necessário à manutenção da custódia para a garantia da ordem pública.

Nas informações prestadas no ID 18256260, a suposta autoridade coatora consignou que
“(...
)
por ocasião da Sessão Plenária do Tribunal do Júri realizado em 04/02/2026, foram submetidos a julgamento apenas os corréus Renan Lyrio Lopes Filho e João Marco Nali Rodrigues, uma vez que o processo havia sido desmembrado em relação ao paciente, Rhuan Carlos Schmid, em virtude da interposição de recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia. Ao final da sessão, o Conselho de Sentença decidiu pela absolvição de João Marco Nali Rodrigues, ao reconhecer a ausência de responsabilidade dolosa pelo resultado morte. Quanto ao réu Renan Lyrio Lopes Filho, os jurados operaram a desclassificação da conduta para o crime de homicídio culposo, cumulado com porte ilegal de arma de fogo, resultando em uma pena total de 03 anos e 06 meses de detenção em regime inicial aberto. Diante desse desfecho, a magistrada presidente determinou a expedição de alvarás de soltura para ambos os réus julgados.”

Nada obstante o esforço argumentativo da defesa, que sustenta a existência de um fato novo decorrente da absolvição dos corréus João Marco Nali Rodrigues e Ramon da Silva Lopes em sessão do Tribunal do Júri realizada em 05/02/2025, tal circunstância não autoriza, por si só, a imediata soltura do paciente em sede de liminar.

À luz desse compasso, a extensão dos efeitos da absolvição ou o reconhecimento da identidade de situações fático-processuais, nos termos do art. 580, do Código de Processo Penal, exige uma incursão detalhada no acervo probatório e na fundamentação específica adotada pelo Conselho de Sentença para cada indivíduo.

Outrossim, no que tange à alegada violação ao princípio da homogeneidade em razão da condenação do executor Renan Lyrio Lopes Filho a uma reprimenda de 03 (três) anos e 06 (seis) meses em regime aberto, imperativo notar que a dosimetria e a classificação jurídica final operada pelos jurados são frutos da soberania dos veredictos e podem decorrer de teses defensivas específicas acolhidas para aquele réu.

Nesse panorama, a manutenção da prisão preventiva do paciente Rhuan permanece vinculada aos fundamentos originários do decreto prisional, o qual considerou a gravidade concreta da ação e o risco à instrução criminal.

Do exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)